Tribunal: TJDFT
Processo: 0807220-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IPVA. DEMORA EXCESSIVA ALÉM DO PRAZO LEGAL. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS. RESTRIÇÃO CONCRETA A DIREITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Distrito Federal, em que o autor sustenta, em síntese, que: é pessoa com deficiência física (monoparesia e monoplegia em membro superior esquerdo, decorrente de confecção de fístula arteriovenosa para hemodiálise, com doença renal crônica policística); adquiriu em 23/03/2025 veículo VW T-Cross Highline 2025, placa SGZ3J65, pelo valor de R$ 156.475,84, já com isenção de IPI reconhecida pela Receita Federal; protocolou em 11/04/2025 pedido administrativo de isenção de IPVA junto à SEFAZ/DF (protocolo no 20250411-85099), instruído com todos os documentos exigidos; a despeito da documentação completa e do direito inequívoco, a Administração permaneceu inerte por mais de 190 dias corridos, gerando Certidão Positiva de Débitos, que lhe causou prejuízos concretos: bloqueio e exclusão do Programa Nota Legal, impossibilidade de obter Certidão Negativa para financiamento imobiliário, dificuldade na venda de imóvel em negociação e risco de apreensão do veículo. Por esses motivos, requereu tutela de urgência para declaração da isenção do IPVA no valor de R$ 3.953,31 e baixa da Certidão Positiva e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. A tutela de urgência foi deferida em 29/10/2025 para determinar ao Distrito Federal que se abstivesse de exigir o IPVA e retirasse o nome do autor da dívida ativa até o julgamento final. Cumprida a ordem, a SEFAZ/DF suspendeu a exigibilidade do tributo em 04/11/2025. O benefício foi definitivamente concedido, com efeito retroativo, em 24/12/2025. Sobreveio sentença proferida no ID 82893199, que reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, com extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), diante da concessão administrativa da isenção em 24/12/2025 e julgou parcialmente procedente o pedido de danos morais, condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença e juros de mora pela taxa legal desde a inscrição/negativação indevida.
3. Inconformado, o Distrito Federal interpõe Recurso Inominado, alegando, em síntese: (i) ausência de ato ilícito, pois o pedido administrativo foi regularmente processado e deferido, sem omissão deliberada, dentro dos parâmetros da legalidade e da razoabilidade; (ii) inexistência de dano moral indenizável, pois a jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que mero dissabor ou demora administrativa, desacompanhados de efetiva lesão à personalidade, não configuram dano moral; não houve inscrição indevida em cadastros restritivos, constrição patrimonial ou negativa definitiva de direito; (iii) subsidiariamente, redução do valor arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a inexistência de gravidade na conduta e o caráter não punitivo da indenização.
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 82894361), sem arguição de preliminares, em que o Recorrido sustenta, em síntese: (a) a demora superou 140 dias úteis e 190 dias corridos, extrapolando objetivamente os prazos legais de 90 dias prorrogáveis por igual período; (b) os prejuízos são concretos e documentados — bloqueio do Nota Legal, impossibilidade de emissão de Certidão Negativa e risco de apreensão do veículo; (c) a condição de pessoa com deficiência agrava o dano moral, que supera o mero dissabor; (d) o valor de R$ 1.500,00 é proporcional e já expressivamente inferior ao pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar se a demora administrativa na análise do pedido de isenção de IPVA, reconhecidamente ocorrida, configura conduta omissiva apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado, à luz do art. 37, §6o, da Constituição Federal; se os danos suportados pelo autor — restrição ao Programa Nota Legal, impossibilidade de emissão de Certidão Negativa e risco de apreensão do veículo — ultrapassam o limiar do mero dissabor e configuram dano moral juridicamente indenizável, considerada especialmente a condição de pessoa com deficiência do autor; e se o valor indenizatório fixado em R$ 1.500,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil extracontratual do Estado, regida pelo art. 37, §6o, da Constituição Federal, que consagra a teoria da responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo, dispensando a demonstração de culpa ou dolo do agente público, bastando a comprovação da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo causal.
8. O pedido administrativo foi protocolado em 11/04/2025 (ID. 82893188). A isenção só foi concedida em 24/12/2025 (ID 82893196) — após oito meses e treze dias. O prazo legal máximo admitido pelo próprio Distrito Federal é de 90 dias prorrogáveis por igual período (art. 94 do Decreto no 33.269/2011), o que equivale a 180 dias úteis a partir do protocolo, com termo final aproximado em 11/10/2025. O benefício foi concedido 74 dias corridos após esse marco — configurando extrapolação objetiva do prazo, independentemente de qualquer elemento subjetivo. A própria SEFAZ/DF, em despacho de 24/12/2025 (ID 82893196), atribuiu o atraso a "alta demanda de pedidos de isenção", o que evidencia problema estrutural de gestão administrativa, não força maior ou caso fortuito externo. Trata-se, portanto, de omissão imputável ao Estado.
9. O autor preenchia, desde o protocolo, todos os requisitos legais para a isenção: (a) deficiência física reconhecida (monoparesia e monoplegia), enquadrada nos termos do Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 6o, V, "a", 1, conforme laudo do IGESDF (ID 82893186) e anotação na CNH (ID 82893182); (b) autorização de isenção de IPI expedida pela Receita Federal em 20/02/2025 (ID 82893184), que já pressupõe o reconhecimento federal da deficiência; (c) valor do veículo de R$ 156.475,84 (nota fiscal no 703926, ID 82893187), inferior ao limite de R$ 169.015,91 do Ato Declaratório no 38/2024. O nexo causal é direto: a Certidão Positiva de Débitos (ID 82893185, IPVA de R$ 3.953,31, placa SGZ3J65) derivou exclusivamente da inércia administrativa em reconhecer um direito preexistente, comprovado e incontroverso.
10. O Recorrente invoca a tese do mero dissabor para afastar a indenização. Contudo, a jurisprudência que adota esse entendimento o faz para casos de inconvenientes ordinários da vida civil, sem repercussão concreta na esfera jurídica ou patrimonial do ofendido. No presente caso, os danos extrapolam o mero aborrecimento subjetivo: a Certidão Positiva de Débitos é documento público que restringe objetivamente o exercício de direitos — bloqueio de créditos do Programa Nota Legal, exclusão de sorteios, vedação à emissão de certidão negativa indispensável para financiamento imobiliário e instrumentalização de negociação de imóvel em andamento —, todos documentalmente demonstrados e não impugnados pelo Recorrente. Acresce que o autor é pessoa com deficiência física severa (doença renal crônica em estágio V, submetido a hemodiálise — ID 82893186), condição que impõe ao Estado dever reforçado de diligência na efetivação de direitos legalmente assegurados. A omissão estatal, nesse contexto, produz impacto agravado na dignidade do titular do direito, transcendendo o patamar do dissabor tolerável. Configura-se, portanto, dano moral in re ipsa, decorrente da própria situação de restrição injusta e prolongada.
11. A tese da regularidade da atuação administrativa não se sustenta diante da superação objetiva do prazo legal máximo, reconhecida indiretamente pela própria SEFAZ/DF ao justificar o atraso com excesso de demanda. A responsabilidade objetiva do Estado dispensa a demonstração de culpa; basta a omissão, o dano e o nexo — todos presentes. A ausência de inscrição formal em cadastro de inadimplentes (SPC/Serasa) não é condição sine qua non para a configuração de dano moral decorrente de ato estatal. A Certidão Positiva de Débitos junto ao GDF tem efeito prático equivalente de restrição de acesso a direitos, com registro documental nos autos.

12. Em relação ao quantum indenizatório, o valor de R$ 1.500,00 já representa significativa redução do pedido inicial de R$ 10.000,00 e situa-se no patamar mínimo razoável para casos de omissão estatal com restrição concreta de direitos. Nova redução esvaziaria a função compensatória e pedagógica da indenização, tornando-a meramente simbólica, em descompasso com a extensão objetiva dos danos suportados por pessoa com deficiência durante mais de oito meses.

IV. DISPOSITIVO

13. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

12. Em razão da sucumbência recursal, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, que, considerando o baixo valor da condenação e a reduzida complexidade da causa, fixo por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC c/c art. 55 da Lei no 9.099/95, em R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia que se mostra adequada ao trabalho desenvolvido em grau recursal e ao tempo de tramitação do feito. Sobre o valor arbitrado, incidirão correção monetária a partir desta data (arbitramento) e juros de mora a contar do trânsito em julgado.